Tribunal: TJSP
Processo: 1005069-70.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Transações envolvendo o uso de cartão de crédito. Relação de consumo. Autor que nega ter contratado o cartão de crédito administrado pelo Banco e nega ter feito quaisquer compras. Inversão do ônus da prova. Ao Banco cabe provar que o consumidor aderiu ao cartão e dele fez uso em compras.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais. Transações envolvendo o uso de cartão de crédito. Relação de consumo. Autor que nega ter contratado o cartão de crédito administrado pelo Banco e nega ter feito quaisquer compras. Inversão do ônus da prova. Ao Banco cabe provar que o consumidor aderiu ao cartão e dele fez uso em compras.

Caso concreto: Só a exibição de faturas não é suficiente para provar a relação contratual das partes. Era imprescindível que o Banco provasse, por qualquer meio (telefone, internet etc.) a adesão ao cartão. Documentos pessoais do consumidor que também não foram exibidos. Endereço constante das faturas que não corresponde ao endereço do autor (indicado na petição inicial). Alusão, em contestação, a diálogo supostamente mantido com o consumidor que, em tese, provaria a relação. Áudio que não foi exibido e prova pericial que não foi produzida. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus da prova da existência da relação jurídica. Dívida declarada inexigível. Danos morais configurados. Inscrição indevida. Indenização ora arbitrada no valor adequado de R$ 10.000,00. Recurso provido em parte.